Tribunal: TJSP
Processo: 1003752-56.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de Serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes. Motorista de aplicativo. Descredenciamento da plataforma. Alegação de bloqueio arbitrário. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Relação de natureza civil e empresarial. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Autonomia privada e liberdade contratual.

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de Serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes. Motorista de aplicativo. Descredenciamento da plataforma. Alegação de bloqueio arbitrário. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Relação de natureza civil e empresarial. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Autonomia privada e liberdade contratual. Previsão expressa de rescisão, inclusive motivada, nos termos contratuais. Identificação de prática irregular consistente na majoração indevida de rotas e encerramento de viagens em local diverso do destino. Prova documental suficiente. Validade das telas sistêmicas. Exercício regular de direito. Ausência de ato ilícito. Inexistência de dano moral ou material indenizável. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.